Tribunal: TJDFT
Processo: 0715319-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União () TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715319-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO VICTOR DIAS FILHO APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DESPACHO Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, caso queira, manifestar-se sobre o pedido do apelante (id. 24316152) relativo à revogação da decisão de sobrestamento do processo. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora